Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731624-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO FAGUNDES IMPETRANTE: SILVIO LUIZ DE SOUZA JUNIOR, VALDECI FRANCISCO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Os impetrantes pedem seja reconsiderada decisão que não admitiu o habeas corpus. Sustentam, em síntese, que “o Relator somente é autorizado decidir monocraticamente pela denegação do habeas corpus quando a “decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar”. É atribuição do relator, nos feitos criminais, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou contrário à sumula ou jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (RITJDFT, art. 89, III). A decisão não admitiu o habeas corpus porque a pretensão é impugnar sentença condenatória confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado em 25.7.14 (ID 39536686, p. 37/79, 83/149 e 152). Asseverou-se que “julgada a apelação da defesa e dado parcial provimento, o acórdão proferido substituiu a sentença condenatória.A competência para examinar eventual coação ilegal advinda de acórdão de Turma do Tribunal é do e. STJ, nos termos do art. 105, I, “c”, da CF” (ID 39553078). O habeas é manifestamente inadmissível. Não pode a Turma reexaminar ou desconstituir seu próprio julgado – como pretendem os impetrantes A competência para julgar habeas corpus, quando o coator for tribunal estadual, é do e. STJ. E nem se poderia admiti-lo como revisão criminal, que é de competência da Câmara Criminal. Mantenho a decisão que não admitiu a impetração. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES